Tribunal: STF
Processo: Pet 11118
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em petição. Penal e processo penal. Alegação de omissão quanto aos fundamentos invocados no acórdão. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Ausência dos pressupostos de embargabilidade. Artigo 619 do Código de Processo Penal. Embargos de declaração rejeitados.